Tribunal: STF
Processo: RE 84527
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO E MISTER QUE NELA
FIGUREM OS NOMES DE TODOS OS PROCURADORES DA PARTE. HAVENDO, TODAVIA,
PROCURDOR ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ATUAR PERANTE O TRIBUNAL, O
NOME DESTE DEVE CONSTAR, NECESSARIAMENTE, DA PAUTA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.